Tribunal: TJBA
Processo: 0000776-95.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000776-95.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ALBERTO MARTINS DE ALMEIDA e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidores municipais contra o Município de Encruzilhada, visando ao pagamento de salários relativos ao mês de dezembro de 2012 e da segunda parcela do décimo terceiro salário do mesmo ano.

2. Sentença julgou procedente o pedido. Apelação interposta pelo ente municipal, alegando ausência de comprovação dos créditos e existência de crise financeira como causa impeditiva do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrado o direito dos autores ao recebimento das verbas salariais cobradas e se houve adequada distribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovado o vínculo dos autores com a municipalidade, bem como a ausência de documentos que demonstrem a quitação das verbas.
5. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.
6. A alegação genérica de crise administrativa e financeira não elide a obrigação de pagamento das verbas de natureza alimentar.
7. Correta a sentença ao reconhecer o direito dos autores às verbas não pagas, com atualização conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. Cabe ao ente público demonstrar a quitação das verbas salariais quando impugnadas judicialmente.
2. A crise financeira não exime o dever de pagamento de verbas alimentares devidas a servidores."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 1.007, § 1º; 1.009; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0000799-41.2016.8.05.0075, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000776-95.2016.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada ALBERTO MARTINS DE ALMEIDA e outros (4).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça
.